Tribunal: TJDFT
Processo: 0703716-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703716-92.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MULTIGRAIN S.A. RECORRIDO: FERNANDO MARTINS DE ANDRADE JUNQUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. CONTRATO. COMPRA E VENDA. SAFRA FUTURA. INADIMPLEMENTO. ESTIAGEM. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. RISCOS DE PRODUÇÃO. ASSUNÇÃO EXCLUSIVA. VENDEDOR. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZADA. PRINCÍPIOS. BOA-FÉ. FUNÇÃO SOCIAL. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. READEQUAÇÃO. DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. Evidencia-se atendido o princípio da dialeticidade recursal quando, no recurso, a parte recorrente apresenta razões de reforma das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entende como melhor aplicáveis à espécie. 2. O contrato de compra e venda, cujo objeto é a entrega de safra futura, possui natureza aleatória, de forma que não se aplica a teoria da imprevisão prevista no artigo 478, do Código Civil, como fundamento para resolução do pacto agrícola. Precedentes STJ e TJDFT. 3. Não se considera extraordinária e imprevisível a ocorrência de fatos supervenientes, tais como estiagem prolongada e aumento no custo da produção, quando inerentes a própria atividade agrícola. 4. A cláusula do contrato aleatório de compra e venda de safra futura, onde o vendedor assume exclusivamente os riscos da produção, não é abusiva e não ofende os princípios da boa-fé e da função social do contrato. 5. Nos contratos agrícolas aleatórios, cuja teoria da imprevisão não é sopesada, a estiagem prolongada que afeta diretamente o resultado da safra comercializada deve ser considerado para fundamentar a redução da cláusula penal, nos termos do artigo 413, do Código Civil, quando seu valor se mostrar manifestamente excessivo. Precedentes TJDFT. 6. Caso reste inequívoca a possibilidade de se aferir o proveito econômico perseguido pelo autor na demanda, os honorários de sucumbência devem ser fixados com base no artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil e, se assim não o fizer o juiz prolator da sentença, pode o Tribunal realizar a readequação de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. 7. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido, ao aplicar a teoria da imprevisão para reduzir a cláusula penal prevista em contrato de compra e venda de grãos de 30% (trinta por cento) para 10% (dez por cento), afrontou os artigos 412 e 413, ambos do Código Civil, e divergiu da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado Edegar Stecker (OAB/DF 9.012). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 412 e 413, ambos do CCB, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano, porque as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Senão vejamos. Com efeito, a turma julgadora assentou no ID 11850446 – Pág. 14 que, apesar de “se tratar de contrato agrícola aleatório, cuja teoria da imprevisão não deve ser sopesada, a estiagem prolongada deve ser considerada para fundamentar a redução da cláusula penal, quando seu valor se mostrar manifestamente excessivo”. Já a parte recorrente se limita a argumentar que o colegiado aplicou a teoria da imprevisão para reduzir a cláusula penal prevista em contrato de compra e venda de grãos. Em circunstâncias semelhantes, a Corte Superior autoriza a imposição das barreiras ditadas pelos verbetes sumulares 283 e 284 do STF, por analogia (AgRg no REsp 1827941/RS, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJ-e de 16/3/2020), também aplicáveis ao apelo fundamentado na divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp 1502385/BA, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 6/12/2019). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Edegar Stecker (OAB/DF 9.012). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015